Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001107-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (PROCURADOR), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA PREVISTA EM LEI – ARTIGO 188 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que é interpretado no artigo 188 do Código de Processo Civil, o princípio da instrumentalidade das formas só pode ser aplicado aos atos processuais que não possuem forma específica, o que não se amolda às defesas nos procedimentos executórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001371-33.2018.8.11.0013 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, não conheceu a impugnação à execução apresentada pelo Recorrente, por entender que este ato era incompatível com o procedimento executivo.

O Agravante, em síntese, sustenta que a impugnação deveria ser recebida como embargos à execução, o que seria possível, em razão do que dispõe o princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a defesa realizada nos autos originários seja recebida como embargos à execução.

Houve pedido de antecipação de tutela, este que objetivou o recebimento dos autos com efeito suspensivo, entretanto, a liminar foi indeferida, consoante decisão de ID no 6093117.

O Agravado, no ID no 6299202, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6857616, manifesta-se no sentido que a Apelação não deve ser provida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020